Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001560-45.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS
PACIENTE
RENILDO SILVA RIOS
Visto, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que é acusado da suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, porquanto recolhido ao cárcere desde a data de 14/03/2018, sem que exista, até o momento, data designada para a audiência de instrução.
Nessa esteira, assevera que o increpado faz jus à extensão do benefício concedido pela 3a Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva; no julgamento do Habeas Corpus n.o 1014346-92.2019.8.11.0000, ao codenunciado Wanderson Pinheiro Souza; no julgamento do Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000, ao coacusado Amaury Milome Sousa; e, mais recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1024436-28.2020.8.11.0000, ao codenunciado Fábio Barbosa Freres, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual dos paradigmas, sem qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, a permitir a incidência do art. 580 do CPP.
Lado outro, aduz que o delito imputado ao paciente possui pena de reclusão de “03 (três) a 08 (oito) anos”, o que torna a medida extremada totalmente desnecessária e desproporcional, notadamente após o transcurso de tanto tempo, não sendo aptos para negar-lhe a liberdade provisória ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP os argumentos de que, em tese, faria parte da liderança da organização criminosa e que ostenta condenação transitada em julgado.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna pela concessão liminar da ordem em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante a revogação de sua prisão preventiva, requerendo a extensão do benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito, Lucas Sousa da Silva; Wanderson Pinheiro Souza; Amaury Milome Sousa e Fábio Barbosa Freres, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento, respectivamente, dos Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; n.o 1014346-92.2019.8.11.0000; n.o 1019476-63.2019.8.11.0000 e n.o 1024436-28.2020.8.11.0000. No mérito, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferia.
A ordem veio instruída com os documentos de ID 74756473 ao ID 74756477.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1000253-56.2021.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, examinando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, estendendo ao paciente RENILDO SILVA RIOS o mesmo benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; ao codenunciado Wanderson Pinheiro Souza, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1014346-92.2019.8.11.0000; ao coacusado Amaury Milome Sousa no Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000; ao codenunciado Fábio Barbosa Freres no Habeas Corpus n.o 1024436-28.2020.8.11.0000,
Isso porque, considerando que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, seja despendido um tratamento igualitário a todos, conclui-se pela possibilidade de extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante a todos os demais que permanecem inertes, desde que inexistam circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, conforme preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Assim, da análise da prova pré-constituída, verifico que o paciente e os corréus Jhoniscley Vieira Brito, Lucas Sousa da Silva; Wanderson Pinheiro Souza; Amaury Milome Sousa e Fábio Barbosa Freres tiveram a prisão preventiva decretada por meio da mesma decisão judicial, proferida no dia 05/03/2018, nos autos n.o 1949-23.2018.811.0042 – código 509168; cujos mandados prisionais foram cumpridos no dia 14/03/2018 (ID 74756477 - Pág. 12); sendo denunciados nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724 por supostamente integrarem organização criminosa, feito este que ainda não teve a instrução criminal encerrada, pois, aparentemente, sequer foi realizada a audiência de instrução.
Com isso, constato que o beneficiário nesse remédio heroico se encontra com a liberdade restrita de forma provisória por tempo demasiadamente excessivo, a justificar a extensão do benefício concedido aos coacusados.
Desta feita, assim como frisado no voto proferido no Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, “forçoso reconhecer que o trâmite da ação penal correlata durará mais tempo do que deveria, (...) havendo, pois, imprevisibilidade de data para a realização da audiência instrutória, a caracterizar o excesso de prazo na instrução processual, máxime tratando-se de processo com réus presos, a tornar ilegal a manutenção de suas prisões preventivas”.
Por consequência, constatada que a ordem concedida aos corréus se fundou em elemento de caráter exclusivamente objetivo – constrangimento ilegal por excesso de prazo – e estando o increpado RENILDO SILVA RIOS na mesma situação fático-processual dos paradigmas, não restam dúvidas de que também faz jus ao benefício concedido a Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva; Wanderson Pinheiro Souza; Amaury Milome Sousa e Fábio Barbosa Freres, nos termos do art. 580 do CPP.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FABIO BARBOSA FRERES, para estender-lhe, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, no julgamento do Habeas Corpus no Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000; ao codenunciado Wanderson Pinheiro Souza, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1014346-92.2019.8.11.0000; ao coacusado Amaury Milome Sousa no Habeas Corpus n.o 1019476-63.2019.8.11.0000; e ao codenunciado Fábio Barbosa Freres no Habeas Corpus n.o 1024436-28.2020.8.11.0000 e substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319 do CPP), a serem fixadas pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual deverá, também, expedir o competente alvará de soltura, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da ausência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator